Tribunal: TJES
Processo: 0043741-44.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Seguro; Assistência Judiciária Gratuita; Inadimplemento
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0043741-44.2008.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: J. D. S. e outros (2)
APELADO: UNIMED SEGURADORA S/A
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Desnecessária a intimação do Embargado para contrarrazões na hipótese em que não haverá o acolhimento do recurso, a teor da regra contida no

parágrafo 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

2.
O acórdão embargado está em consonância com a jurisprudência reiterada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, esclarecendo-se, desde logo, que a Corte Superior não traz nenhuma excepcionalidade em relação ao laudo médico para fins de ciência inequívoca da capacidade laborativa.

3.
O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória,
16
de
maio
de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
NAILZA FIRME DA SILVA, JAQUELINE DA SILVA E JHENIFER DA SILVA
contra v. acórdão (ID 4504881) que, nos autos da Apelação Cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso por elas interposto em desfavor de
UNIMED SEGURADORA S/A
.

Em suas razões recursais (ID 4724644), a parte Embargante alega que houve contradição no acórdão embargado em relação ao termo inicial do prazo prescricional, não devendo ser reconhecida a ciência da incapacidade por um laudo médico particular não dotado de fé pública.

Diante do exposto, requer seja o presente Embargos de Declaração recebido, conhecido e provido, para que o v. acórdão seja completado no tocante à contradição suscitada.

Desnecessária a intimação para contrarrazões, a teor da previsão contida no parágrafo 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil
[1]
.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 25 de abril de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
NAILZA FIRME DA SILVA, JAQUELINE DA SILVA E JHENIFER DA SILVA
contra v. acórdão (ID 4504881) que, nos autos da Apelação Cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso por elas interposto em desfavor de
UNIMED SEGURADORA S/A
.

Em suas razões recursais (ID 4724644), a parte Embargante alega que houve contradição no acórdão embargado em relação ao termo inicial do prazo prescricional, não devendo ser reconhecida a ciência da incapacidade por um laudo médico particular não dotado de fé pública.

Desnecessária a intimação para contrarrazões, a teor da previsão contida no parágrafo 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil
[1]
.

Pois bem. Entendo que não merece provimento o presente aclaratório.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Entendo que inexiste o vício de contradição, pois o acórdão embargado está em consonância com a jurisprudência reiterada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, esclarecendo-se, desde logo, que a Corte Superior não traz nenhuma excepcionalidade em relação ao laudo médico para fins de ciência inequívoca da capacidade laborativa.

Assim, para fins de contagem do prazo inicial, basta a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez a partir de laudo médico, o qual pode ser interpretado em sentido amplo, independentemente de ser particular, como já bem apontado no pronunciamento objurgado.

Forçoso reconhecer que a parte pretende apenas rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve contradição deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

[1]
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. [...]
§ 2º O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos,
caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)